Tribunal: TJDFT
Processo: 0000832-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000832-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ART. 28, § 2o, LAD. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE DROGA. ANTECEDENTES DO AGENTE. I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita. II - Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. III - Apreendida uma porção de maconha, acondicionada em plástico e fita adesiva, perfazendo a massa liquida de 204,11g (duzentos e quatro gramas e onze centigramas), durante apuração de denúncias acerca do tráfico na residência do réu, onde constatou-se intenso movimento de pessoas, e considerando a reincidência específica do agente, conclui-se que a droga se destinava ao tráfico e não ao consumo pessoal. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. V - A condição de usuário, por si só, não possui impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício. VI - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta o cabimento de sua absolvição do delito de tráfico de drogas com a desclassificação para a conduta de usuário de drogas. Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que, mesmo sendo reincidente, faz jus à causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. Invoca dissenso pretoriano quanto à tese “a”, colacionando julgado do TJES para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). Em igual sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (435G DE MACONHA). PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu estar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, rever este entendimento, com o fim de desclassificar a conduta imputada para a do delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, implicaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1657974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/6/2020). (g.n.). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem.” (AgRg no AREsp 1637754/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010